Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708414-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARIA FILHA BARROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0705441-37.2023.8.07.0003, determinou a emenda da inicial para que o autor comprove a constituição da parte ré em mora. Decisão de ID 44574551 indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal. O agravante foi intimado pelo despacho de ID 45678442 sobre eventual perda de interesse, ante a prolação de sentença nos autos originários, tendo ele quedado-se inerte, conforme certificado no ID 45957085. É o relatório. DECIDO. Analisando-se os autos originários, verifica-se que foi prolatada sentença homologando o pedido de desistência feito pelo banco agravante, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 20 de março de 2023. Entendo que a prolação da sentença gerou a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do agravo. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de abril de 2023 13:09:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador